Tribunal: STF
Processo: RE 1554202
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDOC 259).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 142, §3º, VI e VII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 267, p. 6):



    “(...) O acórdão recorrido violou frontalmente o disposto no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CF/1988 ao determinar a perda dos proventos do recorrente, militar já reformado. 



    O referido dispositivo estabelece que a perda do posto e patente implica na demissão ex officio, sem direito a qualquer remuneração ou indenização, aplicável apenas a militares da ativa. 



    No entanto, conforme consignado na sentença de primeira instância e no voto divergente (id 4050000.44973444), o recorrente já se encontrava reformado à época da decisão que declarou sua indignidade para o oficialato, tornando, portanto, incabível a aplicação de tal penalidade aos seus proventos de reforma. 



    Frise-se, por oportuno, que também não era possível a cassação do ato de reforma, por ausência de amparo legal. 



    Isso porque, diferentemente da cassação de aposentadoria prevista expressamente na Lei n.º8.112/1990 para os servidores públicos civis, não consta no Estatuto dos Militares nenhum dispositivo legal autorizando a cassação do ato de reforma como consectário lógico da perda do posto e da patente, como se verifica na seção SEÇÃO V - Da Perda do Posto e da Patente (arts.118 a 120). 



    Ademais, a decisão do Superior Tribunal Militar também não determinou a cassação do ato de reforma do autor.



     Diante disso, o recorrente faz jus à manutenção da sua reforma por incapacidade, concedida previamente ao trânsito em julgado da decisão do STM que o declarou indigno para o oficialato e determinou apenas perda de seu posto e de sua patente, sem falar expressamente na perda de seus proventos de inatividade. 



    (...)” (grifos do original).



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 274).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 259, p. 14):



    “(...) Assim, não obstante o autor tenha entrado para a reserva remunerada do Exército Brasileiro em novembro de 2021, a declaração de indignidade do oficialato pelo Superior Tribunal Militar, oriunda da Ação Penal Militar 0000085-26.2013.7.07.0007, com trânsito em julgado em 16/06/2020 ( anterior à propositura da presente ação ), que resultou na perda do posto e a patente, nos termos do art. 142 , § 3º , incisos VI e VII , da Constituição Federal , art. 118 e 120, inciso I, da Lei 6.880/80 e art. 112 do RISTM (ID. 43226548, PG. 29/35), afasta o direito do autor de receber qualquer remuneração ou indenização, independente do destino que a Administração Pública deu aos proventos que ele recebia ou eventual reconhecimento, pelo juízo de primeiro grau, com base em perícia judicial, de que o demandante é portador de transtorno depressivo recorrente moderado, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno mental comportamental devido ao uso de álcool, doenças que o tornam definitivamente incapaz para o serviço militar e para qualquer trabalho, de forma irreversível, a contar de fevereiro de 2018, tratando-se, ainda, como afirmado na prova técnica, de doença com relação de causa e efeito com o serviço militar, por ter identificado, em seu histórico clínico, fatores que desencadearam sua doença e crises subsequente, pois como já afirmado, a Ação Penal Militar 0000085-26.2013.7.07.0007 data do ano de 2013, momento bem anterior ao início da incapacidade apontada pela perita judicial. 



    Inexistindo, como já dito, posto e patente, em razão da prática de ato indigno do oficialato, ato este desde, pelo menos, o ano de 2013, com o ajuizamento da Ação Penal Militar 0000085-26.2013.7.07.0007 e seu posterior trânsito em julgado, que confirmou a pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão pela prática de estelionato, em detrimento da Administração Militar, não há como o ex-oficial seguir fruindo dos proventos específicos para o posto e a patente aqui debatidos, tampouco ser reformado "ex officio" por incapacidade, a partir de fevereiro de 2018, quando já não ostentava mais a qualidade de oficial militar, não sendo o caso de reintegrar o recorrido à folha de pagamento, mas sim de dar cumprimento ao acórdão do Tribunal, a despeito dos argumentos da parte autora.



    (...)” (grifei).



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca dos efeitos da penalidade de indignidade para o oficialato, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. PERDA DE POSTO E DA PATENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF. 1. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 2. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1317574 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.06.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA DE GRADUAÇÃO E DECRETAÇÃO DE CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE EM PROCESSO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. COISA JULGADA MATERIAL. SÚMULAS 279 E 636/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). III - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1235411 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.06.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente